Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente.

3. Descabe a prescrição de título executivo, sob o entendimento de que o recorrido agiu de forma desidiosa ao reiterar pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, quando tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual ou mesmo para seu reconhecimento.

4. Recurso não provido.